Tribunal: TJDFT
Processo: 0003663-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. FATOS DECORRENTES DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E VULNERABILIDADE EVIDENTES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO PROVIDO.
1. Aplica-se a Lei Maria da Penha nos casos em que a violência contra a mulher tenha ocorrido em razão de gênero e decorrente de relação íntima de afeto, independentemente de coabitação, como no presente caso.
2. Não afasta a incidência da Lei Maria da Penha o simples fato de o caso envolver ex-namorados que não coabitaram, sobretudo quando o suposto delito de lesão corporal decorreu de escalada de violência verbal praticada pelo ofensor em discussão sobre a paternidade do filho em comum, já reconhecida por exame de DNA, e logo após o parto da criança (com três meses de vida à época dos fatos e no colo da vítima no momento da agressão), o que evidencia a vulnerabilidade da ofendida puérpera e a relação de íntimo afeto entre os envolvidos.
3. A agressão física consistente no desferimento de um tapa no rosto da vítima, justamente após ter sido enfrentado por ela (em reação à agressão verbal dele), demonstra, sem margem de dúvida, a intenção dele baseada na superioridade de gênero de mostrar para ela que deveria ter medo dele, sim.
4. Recurso provido.